Tribunal: TJES
Processo: 5000078-84.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-84.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR MACHADO FALKE
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.PIX REALIZADO PARA GOLPISTA. AUSÊNCIA DE FALHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JOCIMAR MACHADO FALKE
, em face de
NU PAGAMENTOS S.A.; BANCO INTER S.A.; TELEFÔNICA BRASIL S.A.; FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Em síntese, expos o autor que em 31 de janeiro de 2023 e 01 de fevereiro de 2023, recebeu mensagens de terceiro pelo aplicativo “Whatsapp”, através do número (27) 99503-8175, afirmando ser da equipe de advogados do escritório Ezequiel Ribeiro, no qual seu patrono atua. Informou que o terceiro solicitou que o autor entrasse em contato com o número de telefone (27) 99844-3289, para obter informações sobre o seu processo judicial, pois haveria quantia em dinheiro a ser recebida. Alegou que foi orientado a depositar uma quantia em dinheiro em conta de terceiro a fim de se regular os "impostos perante o Bacen". Ante os fatos, sustentou que o fraudador possuía todos os seus dados pessoais, motivo pelo qual efetuou a transferência solicitada, via pix. Com efeito, entendeu que houve defeito na prestação de serviços das requeridas em relação a segurança de dados, razão pela qual requereu a condenação solidária por danos materiais no importe de R$8.703,61 (oito mil, setecentos e três reais e sessenta e um centavos) e danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Dessa forma, inexistindo prática de ato ilícito pelas requeridas, mostra-se inviável acolher a pretensão de indenização por danos materiais e/ou morais.

DISPOSITIVO
:

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes requeridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei”

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, eis que restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu um golpe, via whatsapp, onde terceiro se identificou como sendo membro do escritório de advocacia a qual o advogado do recorrente trabalha, induzindo-o a realizar transação bancária para contas bancárias de titularidade dos fraudadores.

Nesses moldes, entendo que realmente está presente a responsabilidade da parte recorrente nesse caso, tendo em vista que o recorrente foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão das recorridas. De modo que, apesar da responsabilidade dos fornecedores de serviço ser objetiva, no caso sub examine, não há como responsabilizá-los, quando a culpa é exclusiva do consumidor, que realizou pix em favor do estelionatário.

Sendo assim, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e as supostas falhas na prestação de serviços das recorridas. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do recorrente, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)